Tribunal: TJDFT
Processo: 0705571-20.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705571-20.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: G44 BRASIL S.A EMBARGADO: CLEUSA CANDIDA DA SILVA D E C I S Ã O Determino o sobrestamento da presente apelação, diante da decisão da eminente Desembargadora Leila Arlanch, no IRDR n.o 0740629-08.2020.8.07.0000, que determinou a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos órgãos colegiados deste e. Tribunal de Justiça e que tenham por objeto: a) aplicação de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 Brasil S/A e G44 Brasil SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira"; b) definição do Juízo competente para apreciação das demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 Brasil S/A e G44 Brasil SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". Publique-se. Brasília, DF, em 09 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator